Tribunal: TJPA
Processo: 0803929-46.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803929-46.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

AGRAVADO: PRISCILA FARIAS FONSECA, TARCILA MARIA GONZAGA VASCONCELOS, HEYDY NAYARA DA COSTA SALES, MARLUCI DE SOUZA PACHECO, ANDRE LUIZ PORTELA SILVA, EVERSON VANDO MELO MATOS, ARYADNE CAROLINE LEÃO DE ANDRADE

PROCURADOR: INALDO LEAO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DE EFEITO SUSPENSIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. MÉRITO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR COM SUPEDÂNEO NO ARTIGO 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DISTRATO. SUPERAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 07/91. ALTERAÇÃO DA NORMATIVA COM A POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO VÍNCULO. ATO DISCRICIONÁRIO. INVIABILIDADE DE INCURSÃO DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À MANUTENÇÃO DA CONTRATAÇÃO REALIZADA A TÍTULO PRECÁRIO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). IRREGULARIDADES NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/HOL. MATÉRIA NÃO OBJETO NA DECISÃO VERGASTADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NESTE GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 (vinte e um) aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 28 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo HOSPITAL OPHIR LOYOLA visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, proc. nº 0829384-80.2020.8.14.0301, ajuizada por PRISCILA FARIAS FONSECA e OUTROS, concedeu a tutela de urgência requerida na peça de ingresso.

Em suas razões constantes no id. 3011918, págs. 01/19, historia o agravante que os agravados ingressaram com a ação ao norte mencionada com vistas a invalidação da Portaria nº 154/2020-HOL, a qual tornou público o distrato do contrato de 10 (dez) enfermeiros temporários que laboravam na sua unidade.

Alude o recorrente que a peça vestibular afirma que 83 (oitenta e três) servidores tiveram seus contratos renovados sem nenhum critério objetivo, insinuando, ainda, a ocorrência de conluio com os funcionários contratados.

Diz ainda que os recorridos diligenciaram junto ao Palácio do Governo a fim de reverter a situação, oportunidade em que lhes recomendaram a entrega de currículo para processos seletivos.

Afirma o agravante que o juízo de origem, em analisando as razões dos agravados, concedeu-lhes tutela de urgência, compelindo-o a suspender a Portaria nº 154/2020-HOL, importando, com isso, a manutenção dos recorridos no seu quadro funcional, tudo sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sustenta o recorrente, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar, ante a legalidade do ato administrativo de encerramento do contrato temporário.

Alude que os recorridos não informaram na exordial que foram contratados para trabalharem na unidade de saúde sem passar por qualquer seleção pública, tendo isso se processado, em 2015 e 2016, através de contrato temporário, que vigorou por período superior ao previsto na Lei Complementar nº 07/91.

Prossegue afirmando, o agravante, que os recorridos desde a data da contratação, permaneceram laborando por período superior a 2 (dois) anos, na forma do artigo 2º da Lei Estadual nº 07/91.

Esclarece que o fato de os contratos terem excedido o prazo legal, por si só, constitui medida suficiente para refutar a pretensão dos agravados.

Afirma que em 25/11/2019 foi aberto processo seletivo nº 2019/582164, através do qual requereu perante a Secretaria de Estado de Administração a prorrogação do contrato de 156 (cento e cinquenta e seis) servidores temporários por mais 90 (noventa) dias, até a conclusão de Processo Seletivo Simplificado, dentre os quais os recorridos, cujos contratos encerrariam em 31/12/2019.

Expõe que, considerando a prorrogação dos contratos por mais 90 (noventa) dias, não há guarida para ao acolhimento da alegação de surpresa ante o fato de haver sido publicado o ato administrativo impugnado, dado que todos sabiam que o vínculo expiraria em 30/03/2020.

Menciona que a situação das contratações temporárias já vinha sendo objeto de orientação por parte do Ministério Público Estadual, no sentido da necessidade de realização de concurso público.

Prossegue afirmando que no final de fevereiro e início de março do ano corrente, começou a receber algumas decisões proferidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará/TCE/PA, indeferindo o registro de alguns contratos em decorrência do esgotamento do prazo legal, recomendando-se, assim, a substituição de servidores por outros.

Conclui afirmando que o prazo dos contratos temporários dos agravados já havia se esgotado, que houve manifestação do Ministério Público para a realização de Processo Seletivo Simplificado viando a substituição de servidores que se encontravam na situação exposta e que houve a negativa de registro das admissões pela Corte de Contas, circunstância que ensejou a produção do ato questionado.

Discorre que deflagrou o Processo Seletivo Simplificado nº 02/2020/HOL com vistas à contratação temporária de profissionais em diversas especialidades, incluindo a dos recorridos.

Frisa que os aprovados no aludido certame substituíram os agravados conforme a publicação em Diário Oficial.

Afirma que em relação aos 83 (oitenta e três) servidores temporários que tiveram seus contratos prorrogados isso se deu em razão do não preenchimento de vagas no PSS nº 02/2020/HOL e diante da pandemia da Covid-19.

Esclarece que essas prorrogações foram por mais 180 (cento e oitenta) dias ou até a realização de nova seleção.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, por fim, o seu total provimento com vistas a revogação da tutela de urgência concedida nos termos que expõe.

Em decisão constante no id. 3024718, págs. 01/04, deferi o pedido de efeito suspensivo e determinei a sustação da decisão agravada.

Os agravados interpuseram agravo interno no id. 3038003, págs. 01/29, com o fim de revogarem a decisão concessiva de efeito suspensivo, ou, alternativamente, o seu julgamento perante o Colegiado.

Foram opostas contrarrazões no id. 3114584, págs. 01/32

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 3225198, págs. 01/05, pronunciou-se pelo provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Ab initio
, julgo prejudicado o exame do recurso de agravo Interno oposto no id. 3038003, págs. 01/29, visto que o julgamento do recurso principal enseja a perda de objeto do incidente interposto contra decisão concessiva de efeito suspensivo.

Dito isso, cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado contra decisão concessiva de tutela provisória de urgência proferida em sede de Ação de Anulação de Ato Administrativo que importou na sustação provisória dos efeitos da Portaria nº 154/2020-HOL, a qual distratou os agravados do quadro funcional do Hospital Ophir Loyola/HOL.

Como cediço, é importante observar que o alcance do presente recurso se limita ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo “a quo”, sendo vedado analisar matéria que não foi apreciada pela decisão recorrida, visando-se, com isso, impedir que seja antecipado o julgamento do mérito da demanda neste grau.

No caso vertente, o fundamento utilizado pelo juízo de origem para a concessão da medida se respaldou no argumento de que ao mesmo tempo em que houve o rompimento do vínculo dos recorridos, a autarquia de saúde formalizou interesse na prorrogação dos contratos de servidores da mesma área, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias), bem como pelo fato de existir a necessidade dos profissionais em meio à grave pandemia mundial da Covid-19.

Pois bem. É de sabença que os agentes temporários são contratados pela Administração Pública para exercerem funções em caráter temporário e excepcional, todavia não ocupam cargos públicos. As contratações, por prazo determinado, por representarem uma exceção à regra constitucional do concurso público, devem ser efetuadas com a observância dos seguintes requisitos: existência de lei regulamentadora, prazo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público, conforme disciplina o artigo 37, IX, da Constituição da República, “in verbis”

Art. 37 (...)

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Ao discorrer sobre esta modalidade de investidura no serviço público, leciona a doutrina administrativista que:

“A última categoria é a dos servidores públicos temporários, os quais, na verdade, se configuram como um agrupamento excepcional dentro da categoria geral dos servidores públicos. A previsão dessa categoria especial de servidores está contemplada no art. 37, IX, da CF, que admite a sua contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. A própria leitura do texto constitucional demonstra o caráter de excepcionalidade de tais agentes. Entretanto, admitido o seu recrutamento na forma da lei, serão eles considerados como integrantes da categoria geral dos servidores públicos.”

(
Manual de direito administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. – 34. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, Livro Digital, Pág. 1.100)

No âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pela Lei Complementar Estadual nº 07/91, que em seu artigo 2º, parágrafo único, estabelece o prazo máximo de 2 (dois) anos de contratação temporária, “
verbis
”:

“Art. 2º O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Parágrafo único: Fica proibida nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvos e já tiver decorrido seis meses do término da contratação anterior.

No caso vertente, observa-se do caderno digital que os agravados Priscila Farias Fonseca; Heidy Naiara da Costa Sales; Marluci de Souza Pacheco; André Luiz Portela Silva e Everson Vando Melo Matos foram admitidos mediante contratação temporária em 10/07/2015, enquanto que os recorridos Aryadne Caroline Leão de Sndrade e Tarcila Maria Gonzaga Vasconcelos, em 05/01/2016 e 21/12/2015, respectivamente, permanecendo laborando até 30/03/2020. Nesse compasso, observa-se que o vínculo deles junto à unidade de saúde perdurou por período superior ao previsto em lei.

Ademais, apesar de os agravados sustentarem a alteração do artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 07/91 pela Lei Estadual nº 131, de 16/04/2020, a qual possibilitou a prorrogação até 1º/07/2021 dos contratos temporários cuja vigência se daria entre 16/03/2020 a 31/12/2020, cabe ressaltar que o texto legal deixa claro que isso se daria a critério da Administração Pública.

Desse modo, tem-se que a continuidade ou não do vínculo temporário se circunscreve à discricionariedade administrativa, sendo vedado ao Judiciário substituir o gestor público nos critérios de conveniência e oportunidade. Nesse ponto, cito o Magistério de Maria Sylvia Zanella de Pietro:

“Em outras hipóteses, o regramento não atinge todos os aspectos da atuação administrativa; a lei deixa certa margem de liberdade de decisão diante do caso concreto, de tal modo que a autoridade poderá optar por uma dentre várias soluções possíveis, todas válidas perante o direito. Nesses casos, o poder da Administração é discricionário, porque a adoção de uma ou outra solução é feita segundo critérios de oportunidade, conveniência, justiça, equidade, próprios da autoridade, porque não definidos pelo legislador.”

(Direito administrativo / Maria Sylvia Zanella Di Pietro. – 32. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, Livro Digital, Pág. 481).

Nesse diapasão, ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública. Assim, não há falar em direito subjetivo do servidor investido nesta modalidade em permanecer na função. Nesse sentido, cito o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
“in verbis”:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR. SIMPLES VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Os contratados por tempo determinado são submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no art. 37, IX, da CF, segundo a qual "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público".

2. Esse tipo de vínculo com a administração não se confunde com as formas de ingresso definitivo no serviço público, prevista no art. 37, II, da Carta Constitucional, ao dispor que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração".

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no RMS 47.872/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)

Diante do contexto, não há falar em ilegalidade na Portaria nº 154/2020-GAB/DGHOL, de 27/03/2020, que importou no distrato dos contratos temporários dos recorridos, uma vez que exaurido o vínculo jurídico administrativo.

De mais a mais, no que tange as irregularidades apontadas pelos agravados no Processo Seletivo Simplificado nº 02/2020-HOL, é de se registrar que tal ponto não foi objeto de análise na decisão agravada, considerando-se que o fundamento utilizado pelo juízo se restringiu à necessidade de manutenção dos profissionais em razão da pandemia causada pela Covid-19 e não em razão das inconsistências suscitadas em relação ao PSS, sendo certo que o conhecimento dessas tais matérias neste momento importaria em supressão de instância.

Em sendo assim, tendo em vista os fundamentos acima explanados, não há falar em ilegalidade na Portaria nº 154/2020-GAB/DGHOL, de 27/03/2020, razão pela qual deve ser reformada a decisão impugnada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Hospital Ophir Loyola, nos moldes supra, mantendo, em consequência, os termos da liminar anteriormente concedida.

É como o voto.

Belém/PA, 28 de setembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/10/2020